Tribunal: TJMT
Processo: 1003398-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003398-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), RODRIGO TREVISAN - CPF: 872.479.171-72 (AGRAVANTE), KENYA FUJIMURA VIEGAS TREVISAN - CPF: 870.140.921-20 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIX S.A. - CNPJ: 46.077.051/0001-12 (AGRAVADO), AUTO POSTO TREVISAN EIRELI - CNPJ: 01.334.614/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÕES DE DESAPROPRIAÇÃO. EXCESSO DE PENHORA. INEXISTÊNCIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 835 DO CPC. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que manteve a penhora incidente sobre o rosto dos autos das ações de desapropriação e imissão na posse de nº 1026121-05.2024.8.11.0041 e 1026107-21.2024.8.11.0041, sob o fundamento de que o montante penhorado era insuficiente para a garantia da dívida exequenda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora sobre o rosto dos autos das ações de desapropriação/imissão na posse é indevida por configurar excesso de penhora, considerando que já existe um bem de alto valor (Matrícula 5.119, CRI de Paranatinga/MT) indicado como garantia da execução.

III. Razões de decidir

3. A penhora no rosto dos autos das referidas ações segue a ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC, que estabelece a primazia da penhora sobre dinheiro em relação a outros bens. 4. A penhora do imóvel indicado pelos Agravantes como garantia ainda não foi formalizada na execução, não sendo suficiente para afastar a penhora sobre valores depositados judicialmente. 5. O princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC) não impede a penhora quando esta se mostra necessária para a efetividade da execução, cabendo ao juízo a escolha da medida mais adequada.
6. Inexistência de comprovação de que a penhora imposta inviabiliza a atividade econômica dos Agravantes ou que seja desproporcional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A penhora sobre o rosto dos autos das ações de desapropriação/imissão na posse é medida legítima e não configura excesso de penhora quando inexistente outra garantia formalmente consolidada e suficiente para a satisfação integral da dívida exequenda."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 805 e 835.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Rodrigo Trevisan e Kenya Fujimura Viégas Trevisan contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXIX S.A., que manteve a penhora incidente sobre o rosto dos autos das ações de desapropriação/imissão na posse de nºs 1026121-05.2024.8.11.0041 e 1026107-21.2024.8.11.0041, sob o fundamento de que o montante até então penhorado era insuficiente para a garantia da dívida exequenda.

Irresignado, os Recorrentes pretendem a reforma da decisão, a existência de excesso de penhora, uma vez que a execução já estaria garantida por imóvel de alto valor, de matrícula nº 5.119, registrado no CRI de Paranatinga/MT.

Sustentam que a penhora no rosto dos autos das ações de desapropriação/imissão na posse configura constrição desnecessária e desproporcional, em afronta ao princípio da menor onerosidade do devedor, previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil.

Alegam, ainda, que a avaliação do imóvel oferecido como garantia já foi realizada, atestando um valor muito superior ao débito executado, de modo que a manutenção da penhora sobre valores depositados judicialmente nos processos de desapropriação/imissão na posse caracteriza violação ao princípio da proporcionalidade.

Destacam que decisões anteriores deste Tribunal já reconheceram o excesso de penhora em casos análogos e que a penhora sobre o imóvel deveria ser suficiente para assegurar o crédito exequendo.

Aduzem, ainda, que a decisão recorrida contrariou a ordem legal de preferência da penhora estabelecida no artigo 835 do CPC, pois a penhora sobre valores em dinheiro só se justificaria caso não houvesse outro bem penhorado capaz de garantir a execução.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para afastar a penhora que recai sobre o rosto das mencionadas ações de desapropriação/imissão.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, consoante a decisão encartada nos autos (id. 267527792).

O Agravado apresentou a sua contraminuta, no id. 272303865, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, ao final, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Rodrigo Trevisan e Kenya Fujimura Viégas Trevisan contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXIX S.A., negou provimento aos embargos de declaração e manteve a penhora no rosto dos autos das ações de desapropriação e imissão de posse de nº 1026121-05.2024.8.11.0041 e nº 1026107-21.2024.8.11.0041.

Os Agravantes alegam excesso de penhora, pois a execução já estaria garantida por imóvel de alto valor (Matrícula 5.119, CRI de Paranatinga/MT). No entanto, o juízo de primeiro grau manteve a penhora com base no argumento de que o valor penhorado era insuficiente para cobrir o débito exequendo.

Analisando os autos, denota-se que a decisão recorrida deve ser mantida, pois está em consonância com a legislação aplicável e os princípios que regem a execução civil.

Inicialmente, verifica-se que a penhora no rosto dos autos das ações de desapropriação e imissão na posse foi determinada em observância à ordem de preferência prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, que estabelece a primazia da penhora sobre dinheiro em relação a outros bens.

No caso concreto, a constrição recai sobre valores decorrentes de desapropriação, o que, nos termos da legislação, representa uma medida legítima e eficaz para a garantia da execução.

Assim a alegação dos Agravantes de excesso de penhora não se sustenta, uma vez que a penhora do imóvel indicado como garantia ainda não foi formalmente efetivada nos autos da execução.

Logo, a mera existência de um bem de alto valor, sem a devida constrição formalizada, não é suficiente para afastar a penhora sobre os valores depositados judicialmente, já que somente haveria excesso de penhora caso houvesse outra garantia já consolidada e suficiente para a satisfação integral do crédito exequendo, o que não se verifica na presente hipótese.

Além disso, o princípio da menor onerosidade do devedor, previsto no artigo 805 do CPC, não impede a realização da penhora quando está se mostra necessária e adequada para assegurar a efetividade da execução.

Frisa-se, a norma não confere ao executado a prerrogativa de eleger quais bens devem ser penhorados, cabendo ao juízo avaliar a medida mais apropriada para garantir o cumprimento da obrigação sem comprometer o direito do credor à satisfação do crédito.

Desse modo, no presente caso, não há comprovação de que a penhora imposta seja desproporcional ou que inviabilize a atividade econômica dos Agravantes, razão pela qual não se justifica a sua revogação.

Dessa forma, diante da legalidade da penhora determinada, da inexistência de excesso de constrição e da necessidade de garantir a efetividade da execução, impõe-se a manutenção da decisão agravada em seus exatos termos.

Fortes nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025